Tribunal: STF
Processo: ARE 1599832
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DE ATRASADOS. POSSIBILIDADE. Aposentadoria especial regida pelos ditames dos artigos 2º da LCE nº 1.109/10 e 40, § 4º, II, da CF. O provimento no cargo do impetrante ocorreu em data anterior à de vigência da EC nº 41, de 19 de dezembro de 2003. Preenchimento dos requisitos da LCE nº 1.109/10 e do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/05, que possibilitam o reconhecimento do direito à integralidade e paridade de proventos. Sentença de improcedência. Reforma. Juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação data pela Lei 11.960/09, e correção monetária pela aplicação da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária - IPCA-E, desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado. Recurso provido”. (eDOC 11 – ID: 6d1af0f8)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, do texto constitucional, bem como aos arts. 6º da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005. (eDOC 17 – ID: d8fa9852)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu ao recorrido, servidor ocupante do cargo de agente penitenciário, o direito à aposentadoria especial com proventos calculados com paridade e integralidade. 
Afirma-se que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05!”. (eDOC 17 – ID: d8fa9852, p. 7)
Alega-se que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade). É por isso que tais Emendas excluem expressamente o direito à aposentadoria de acordo com tais regras e SIMULTANEAMENTE de acordo comas regras do art. 40. Assim, ou se aplica um regime jurídico, ou se aplica outro!”. (eDOC 17 – ID: d8fa9852, p. 8)
É o relatório.
Decido. 
Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos, com fundamento no exercício de atividade de risco de servidor ocupante do cargo de agente penitenciário. 
A Corte de origem assentou que o servidor ora recorrido, faz jus à aposentadoria especial, em razão do cumprimento dos requisitos previstos na LC estadual nº 1.109/2010. Concluiu que os proventos serão calculados com paridade e integralidade, tendo em vista o seu ingresso no serviço público ter ocorrido em data anterior às ECs 20/1998 e 41/2003, e o cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Consta dos autos que o autor é titular do cargo de Agente de Segurança Penitenciária - ASP e, consoante Certidão de Tempo de Contribuição nº 019/2017 (fls. 29/37), o servidor completou 20 anos de efetivo exercício no cargo de ASP em 21/05/2007 e 30 anos de contribuição previdenciária no 21/05/ 2016. 
Pleiteou, portanto, a concessão da aposentadoria especial, com paridade e integralidade dos vencimentos e proventos, com fulcro no artigo 40, § 4º, II, da CF e artigo 2º da LCE nº 1.109/10, porém, nos moldes pleiteado teve o pedido indeferido. Por isso, foi ajuizada a presente ação. 
A aposentadoria especial do agente de segurança penitenciária está prevista na LCE nº 1.109/10, que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. 
O disposto no § 4º, II, do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/05, estabelece o seguinte: 
§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: 
[...] 
II que exerçam atividades de risco; 
A Lei Complementar Estadual nº 1.109/10 encontra arrimo no sobredito comando constitucional, e, em seu artigo 2º, prescreve que: 
Artigo 2º - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei Complementar nº 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher; 
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária; 
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo. 
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.
No entanto, aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, foi dispensando o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010. 
In casu, houve a comprovação dos requisitos exigidos pela Lei Complementar Estadual 1.109/10 (artigo 2º, II e III), ou seja, o autor contava com mais de 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária e com mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo, não sendo exigido, no caso em apreço, idade mínima, em virtude do ingresso na carreira ter se dado antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/03. 
Passo a analisar a questão que envolve a integralidade e a paridade dos proventos com os vencimentos dos servidores em atividade. 
A Emenda Constitucional nº 47/05 dispõe em seu artigo 3º, que: 
(...)
Nesta linha entendeu o E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 590.260-9/SP, na seguinte conformidade: “É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC nº 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime” (Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Data do julgamento: 24/06/2009).
(...)
 Comprovado está que o autor ingressou no serviço público antes de 16/12/1998 e, portanto, de acordo com o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, tem também garantido o disposto em cláusula constitucional de integralidade e paridade remuneratória, havendo, inclusive, cumprido todas as exigências da Lei Complementar Estadual nº 1.109/10 para obter a aposentadoria especial. 
Frise-se que o requisito da idade, para a hipótese do autor, restou afastado pelo teor da lei complementar retro mencionada, e, portanto, não há como se falar em aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados, em razão do exercício de atividade risco (artigo 40, § 4º, II, da CF), sem respeitar os princípios da integralidade e da paridade, visto ter preenchido todos os requisitos legais para serem a ele garantidos estes direitos.
(...)
Portanto, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, reconhecendo-se o seu direito à aposentadoria especial, com garantia de paridade e integralidade remuneratória, nos termos deste Acórdão, com pagamento dos proventos atrasados, desde o seu requerimento administrativo.
(...)”. (eDOC 11 – ID: 6d1af0f8, p. 3-10, grifo nosso)

Cumpre destacar que, no julgamento do RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. Eis a ementa desse precedente:
 
“Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (RE 1162672, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2023)

Registro que, em oportunidades anteriores, manifestei entendimento no sentido da inaplicabilidade do Tema 1.019 à aposentadoria dos policiais penais. Todavia, ao revisitar a matéria à luz do julgamento dos mandados de injunção pertinentes, reputo adequada a revisão desse posicionamento.
Assim, considerando a aplicabilidade da LC nº 51/1985 à aposentadoria especial dos agentes penitenciários, bem como o entendimento firmado no Tema 1.019 da repercussão geral, no sentido de que as aposentadorias por ela disciplinadas asseguram o cálculo dos proventos com base na integralidade e, quando previsto em lei complementar, também na paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MI 6.440. LC 51/85. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTOS DE REQUISITOS. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso apresentado pelo ora Recorrido, tendo em vista a incidência, no caso, do Tema 1.019 da repercussão geral e do decidido no MI 6.440. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, diante do fundamento da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não atacou, especificadamente, o fundamento do decisum monocrático, ora recorrido. 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 6. Ainda que fosse possível superar a deficiência na fundamentação do presente recurso, no mérito, mesmo assim, o presente agravo não mereceria prosperar, uma vez que o recurso extraordinário preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal e a controvérsia dos autos foi solucionada em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte. 7. Correta, portanto, a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.019 da repercussão geral, ocasião em que o STF fixou a seguinte tese: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença. (RE 1489674 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11.03.2025)

 Por fim, cumpre consignar que esse entendimento limita-se às hipóteses em que os requisitos para a aposentadoria foram integralmente preenchidos antes da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, a qual passou a atribuir aos entes federativos a competência para instituir, por meio de lei complementar, critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição aplicáveis à aposentadoria dos ocupantes do cargo de agente penitenciário.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: 6d1af0f8, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente